Tribunal: TJES
Processo: 5000506-46.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-46.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA DE MATOS ROCHA

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1º, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SETENÇA REFORMADA.

1.

Conforme reconhecido em sentença, o vício do produto não fora sanado no trintídio legal, porquanto, “não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes” (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014).

2.

Vale dizer, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013).

3.

A partir dessa premissa, tem-se que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que a restituição da quantia paga que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao
status quo ante
” (REsp n. 2.000.701/PR), se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG.

4.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga". Outrossim, “não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema”.

5.

Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero quilômetro configura dano moral suscetível de indenização.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000506-46.2022.8.08.0057

APELANTE(S):

CINTIA DE MATOS ROCHA

APELADO(S):

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CINTIA DE MATOS ROCHA
, no intuito de rever a r. sentença acostada em cópia no ID 15480435 e decisão integrativa de ID5175673, que, nos autos da ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir o preço pago, com base na Tabela Fipe à época da devolução do bem, sem acréscimo de juros e correção, bem como, determinar que a autora devolva o veículo à requerida no prazo de 07 (sete) dias corridos contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em seu articulado de ID 5175676, a Apelante requer a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelada à restituição do valor pago pelo veículo conforme nota fiscal no valor de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, ou, subsidiariamente, que a restituição do valor pago seja realizada pelo valor da tabela FIPE vigente na data da sentença, acrescido apenas de correção monetária calculada desde o momento da primeira reclamação em data de 05/08/2019. Requer, ainda, seja reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu, em
26 de abril de 2019
, o veículo Volkswagen Amarok V6 Extreme, placa nº QRH-1B56, ano/modelo 2019/2019 no estabelecimento comercial Concessionária Mol Veículos, em Barra de São Francisco/ES, no valor de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). Conforme relatado pela demandante, em 30 de julho de 2019, seis dias após a realização da 1ª revisão de 10.000km, o veículo apresentou falhas de funcionamento do motor. Em
05 de agosto de 2019
, o automóvel retornou ao concessionário, ocasião na qual se verificou
defeitos de injeção eletrônica, bomba injetora e sistema hidráulico
. Desponta dos autos que, após 30 dias, o veículo fora colocado à disposição do consumidor em data de 04/09/2019 e retirado pelo cliente em 06/09/2019. Na sequência, em data de
25 de outubro de 2019
, o carro retornou à concessionária, indicando avaria no sistema de combustível, conforme ordem de serviço nº 53001.

Nesse passo, inconformada com a gravidade dos defeitos apresentados no período de poucos meses em seu veículo zero quilômetro, a autora buscou a via judicial a fim de obter a rescisão contratual e a restituição do valor gasto na aquisição do veículo, bem como a condenação da ré em indenização por danos morais. Ajuizada a presente ação redibitória em data de 09/09/2019, o veículo apresentou ulteriores defeitos, em data de
25 de outubro de 2019, indicando avaria no sistema de combustível
, conforme ordem de serviço nº 53001 e na data de
20 de novembro de 2019
, sendo necessário removê-lo com guincho ao estabelecimento comercial, permanecendo para conserto por mais oito dias. Conforme se infere da ordem de serviço nº 53613 (ID 5175659, p.106),
o veículo apresentava defeito no sistema de combustível o qual poderia implicar em risco ao consumidor
.

Pois bem. Conforme reconhecido em sentença, o vício do produto não fora sanado no trintídio legal, porquanto, “não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes” (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). Vale dizer, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013).

A partir dessa premissa, tenho que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que a restituição da quantia paga que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao
status quo ante
”
[1]
, se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG, cuja ementa segue a seguir colacionada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo. 4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes. 5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Vale registrar, ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga". Outrossim, “não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema”. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 08/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/10/2021 e concluso ao gabinete em 13/05/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c) reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado. 3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide. 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga".
Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.
7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ. 3ª Turma. REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2022, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

De igual forma, com os pertinentes destaques:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DECISÃO APOIADA NA LEI DE REGÊNCIA E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3.
No caso concreto, como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1845875 DF 2019/0324056-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. O art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso aque se destina, três alternativas, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4.
Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador
. 5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6. Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1823284 SP 2017/0224450-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Com relação aos danos morais, diante do cenário até aqui delineado, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero quilômetro configura dano moral suscetível de indenização, a saber, com destaques:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ - REsp: 1632762 AP 2014/0165496-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não tendo sido a matéria decidida na instância ordinária à luz do preceito legal indicado pela parte (arts. 70 do CPC/1973 e 88 do CDC e no que se refere ao valor da indenização - apontando ofensa aos arts. 186, 927 e 944, caput, e parágrafo único, do CC e 5º da LICC), mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incide, por analogia, os enunciados 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do STJ. Ademais, a recorrente não interpôs seu recurso especial alegando a ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.
5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 821945 PI 2015/0291552-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2016)

Com relação ao
quantum
indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

A propósito:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS APLICAÇÃO DO CDC. VEÍCULO NOVO DEFEITOS ART. 18, § 1º, I E II, DO CDC RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO RECURSOS DESPROVIDOS . 1- A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí se incluindo o fornecedor direto (
in casu
, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (REsp 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da legitimidade e da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária. 2- Legitimidade dos usuários do veículo, ademais do proprietário, para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que experimentaram os prejuízos advindos dos reiterados problemas apresentados pelo automóvel. 3- Fatos constitutivos do direito dos autores devidamente comprovados, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 4 - A prova pericial demonstra satisfatoriamente a existência de defeito do produto e que este não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo nenhuma prova nos autos capaz de desconstituir as conclusões do perito. 5- A entrega de veículo novo, com defeitos, exigindo vários retornos à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos morais. 6-
Valor do dano moral (R$ 5.000,00) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes.
7 - Recursos desprovidos. (TJ-ES - AC: 00029375220148080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar a restituição do valor pago no veículo, conforme nota fiscal ID5175678, com correção monetária desde o desembolso, todavia sem juros de mora, conforme orientação do STJ emanada no julgamento do
AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG, bem como condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso posto, dada a nova configuração dada à causa, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido formulado originalmente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, caberá a parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus da sucumbência, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Deixo, no entanto, de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

[1]
(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento

Com o relator